Tribunal: TJDFT
Processo: 0033637-48.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 10010001). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 23220279), com extinção da execução pela sentença ID 23220280, arquive-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator